Tribunal: TJDFT
Processo: 0738128-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITO DE RESPOSTA OU DE RETIFICAÇÃO. LEI 13.188/15. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE
I – O direito de resposta ou de retificação, disciplinados na Lei 13.188/15, demandam que a matéria tenha conteúdo ofensivo aos direitos de personalidade que são bens jurídicos violados pelo abuso de exercício da liberdade de imprensa.
II - As matérias impugnadas apresentaram versões das partes envolvidas na disputa pela posse de imóvel e conclusões extraídas dos documentos coligidos nos processos correspondentes. O apelante obteve espaço para manifestar sua versão, relatada nas reportagens, e não houve matéria com conteúdo ofensivo que justifique direito de resposta.
III – Apelação desprovida.